Tribunal: TJBA
Processo: 8010837-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AInst n. 8010837-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA LUCIA ZOUAIN SAMPAIO e outros (2) Advogado(s): GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REGULAR. DEPÓSITO INTEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR JÁ DEPOSITADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Configura omissão a ausência de manifestação sobre ponto essencial suscitado pelas partes e relevante ao deslinde da controvérsia. Comprovada a intimação regular da executada e o pagamento intempestivo, impõe-se a aplicação da multa e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC. A base de cálculo deve considerar o adimplemento parcial, deduzindo-se o valor já depositado. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que o refazimento dos cálculos contemple a incidência da multa e honorários sobre o saldo devedor. . Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento n. 8010837-26.2024.8.05.0000, em que figura como embargante MARIA LUCIA ZOUAIN SAMPAIO e outros e, como embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.